Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORRETAGEM. HONORÁRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. FIXAÇÃO DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. A tese autoral de que a taxa de corretagem deve ser fixada no percentual mínimo de 6% não merece acolhimento, na medida em que a obrigação foi estipulada de maneira diversa no contrato de promessa de compra e venda, que é válido em relação à corretora autora, que o elaborou e o assinou na qualidade de testemunha. Como a obrigação de pagamento se encontra quitada e de forma diversa do pretendido pela autora, constata-se que nenhum dos pedidos deduzidos na petição inicial foi de fato acolhido, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos. Ante o princípio da sucumbência, caberá à parte autora o pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.